Tribunal: TJDFT
Processo: 0007320-29.2014.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 5 ANOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do título que instruiu a inicial e, consequentemente, extinguiu o feito. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que foi diligente nos autos e que não transcorreu o prazo de 5 anos, após o decurso do prazo de suspensão. Alega que a prescrição somente poderia ser declarada caso não houvesse manifestações da recorrente nos autos.
2. O art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesta circunstância, a suspensão será de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.1. O juiz determinará o arquivamento dos autos após o término desse prazo, caso não sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvidas as partes, deverá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (art. 921, § 5o, do CPC). 2.2. No caso dos autos, a execução baseia-se em uma sentença que julgou procedente ação de cobrança referente a acordo firmado entre as partes, cujo prazo prescricional é de 05 anos, nos termos do art. 206, § 5o, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. É exatamente o caso dos autos. 2.4. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 22/04/2016 e durou 1 (um) ano, ou seja, até 22/04/2017, após o qual o prazo voltou a correr, conforme lição do art. 921, §4o do CPC, com prazo final em 22/04/2022. Assim, em 16/03/2023, data da prolação da sentença o prazo de 5 anos de prescrição já havia se encerrado.
4. O juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração da verba honorária, em sede recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC.
5. Apelo improvido.